Tribunal: TJMT
Processo: 1105560-31.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1105560-31.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO SIMONETI - CPF: 213.363.429-00 (APELANTE), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RETIFICAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL. ALEGAÇÃO DE NOVA MORA ADMINISTRATIVA. FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança impetrado para compelir a Administração à análise de retificação do CAR no MT110257/2017, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por reconhecer coisa julgada em razão de demanda anterior ajuizada pelo mesmo impetrante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o novo mandado de segurança reproduz demanda anteriormente ajuizada, pela identidade de partes, pedido e causa de pedir, ou se está fundado em fato superveniente e ato omissivo autônomo da Administração Pública, aptos a afastar a coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada exige identidade de partes, pedido e causa de pedir. Embora haja identidade subjetiva e semelhança quanto ao pedido imediato, não se verifica identidade de causa de pedir entre as impetrações.

4. O mandado de segurança anterior discutia mora administrativa pretérita, superada pela análise do CAR e pelo indeferimento administrativo proferido em 13/01/2025.

5. O presente mandado de segurança funda-se em fato posterior e autônomo, consistente na nova retificação do CAR protocolada em 14/04/2025 e na alegada ausência de análise no prazo legal.

6. A coisa julgada impede a reabertura da mesma controvérsia já decidida, mas não obsta o controle jurisdicional de nova omissão administrativa, especialmente quando fundada em suporte fático diverso e posterior.

7. A verificação da existência de mora administrativa, da aplicabilidade do prazo legal e da presença de direito líquido e certo deve ocorrer no exame de mérito, após o regular processamento do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para afastar a coisa julgada, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento do mandado de segurança.

Tese de julgamento:
“1. A coisa julgada somente se configura quando houver identidade de partes, pedido e causa de pedir. 2. A nova omissão administrativa, fundada em retificação posterior de CAR, constitui causa de pedir autônoma e afasta a repetição de demanda anteriormente ajuizada para discutir mora já superada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Carlos Roberto Simoneti
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao
Superintendente da Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental – SRMA/SEMA
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada.

Na origem, o impetrante alegou ter protocolado nova retificação do
CAR n.o MT110257/2017
, referente à
Fazenda Natureza Feliz
, em
14/04/2025
, sustentando que a Administração permaneceu inerte mesmo após o decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual n.o 697/2020.

O Juízo de origem identificou possível semelhança com o mandado de segurança n.o
1039377-15.2024.8.11.0041
, anteriormente ajuizado pelo mesmo impetrante. Instado a se manifestar, o autor reconheceu a existência da demanda anterior, mas afirmou tratar-se de ato coator distinto, pois a mora então discutida teria sido superada com a análise do CAR e seu indeferimento administrativo em
13/01/2025
, enquanto a presente impetração se fundaria em nova omissão, decorrente da retificação protocolada em
14/04/2025
.

A sentença reconheceu a coisa julgada, ao fundamento de que haveria identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as demandas, pois ambas teriam por finalidade compelir a autoridade ambiental à análise conclusiva do mesmo CAR. Assentou, ainda, que a prestação jurisdicional anterior foi integralmente cumprida pela SEMA, com a análise e o indeferimento do cadastro em 13/01/2025.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a inexistência de coisa julgada, por ausência da tríplice identidade prevista no art. 337 do Código de Processo Civil. Aduz que o mandado de segurança anterior tratava de mora administrativa já sanada, ao passo que o presente feito decorre de fato superveniente e autônomo, consistente na ausência de análise da nova retificação apresentada em 14/04/2025. Requereu, ainda, tutela recursal para determinar a observância do prazo legal de análise do CAR.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Sustentou que a nova retificação não configura ato coator autônomo, mas mero desdobramento do mesmo procedimento administrativo anteriormente judicializado, de modo que a nova impetração violaria a coisa julgada.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo provimento do recurso, a fim de afastar a coisa julgada e determinar o regular prosseguimento do mandado de segurança, por entender que a causa de pedir é diversa e fundada em fato superveniente, consistente em nova omissão administrativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carlos Roberto Simoneti
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao
Superintendente da Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental – SRMA/SEMA
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se o presente mandado de segurança reproduz demanda anteriormente ajuizada pelo mesmo impetrante, configurando coisa julgada, ou se está fundado em novo ato omissivo da Administração Pública, decorrente de fato superveniente, apto a afastar a tríplice identidade prevista no art. 337 do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida reconheceu a coisa julgada por entender que, tanto no mandado de segurança n.o 1039377-15.2024.8.11.0041 quanto neste feito, o impetrante busca compelir a SEMA/MT à análise conclusiva do CAR n.o MT110257/2017, referente à Fazenda Natureza Feliz. Partiu-se da premissa de que a análise realizada em 13/01/2025, ainda que culminando em indeferimento, exauriu a prestação jurisdicional anteriormente postulada, de modo que posterior retificação não poderia ensejar nova impetração.

Com a devida vênia,
o entendimento não merece prevalecer.

A coisa julgada exige identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil. No caso, embora exista identidade subjetiva e certa semelhança quanto ao pedido imediato, consistente na análise de requerimento relacionado ao mesmo CAR, não se verifica identidade de causa de pedir.

Conforme documentado nos autos, no mandado de segurança anterior discutia-se mora administrativa relativa à análise do CAR em momento pretérito. Em decorrência daquela demanda, a Administração analisou o cadastro e proferiu decisão administrativa em
13/01/2025
, indeferindo-o. A partir desse ato, a mora então discutida foi superada, ainda que o resultado administrativo tenha sido desfavorável ao administrado.

O presente mandado de segurança, por sua vez, não busca rediscutir o acerto ou desacerto do indeferimento administrativo de 13/01/2025. A causa de pedir ora deduzida está centrada em fato posterior: a apresentação de nova retificação do CAR em
14/04/2025
e a alegada ausência de análise no prazo legal de 180 dias. Trata-se, portanto, de fundamento fático diverso daquele que sustentou a demanda anterior.

Essa distinção é juridicamente relevante. A coisa julgada estabiliza a solução dada à lide nos limites em que foi proposta e decidida, mas não impede o controle jurisdicional de fatos novos, autônomos e posteriores. O instituto veda a reabertura da mesma controvérsia, não a apreciação de nova relação jurídico-processual fundada em novo suporte fático.

A interpretação literal do art. 337, § 2o, do CPC, conduz a essa conclusão, pois a ação somente é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. A leitura sistemática do ordenamento reforça esse entendimento, à luz do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, que assegura o mandado de segurança contra ilegalidade ou abuso de poder, e do art. 5o, XXXV, que consagra a inafastabilidade da jurisdição.

Sob a perspectiva teleológica, a finalidade da coisa julgada é impedir a repetição indefinida de litígios já decididos, preservando a segurança jurídica. Não é sua função, contudo, bloquear o acesso à jurisdição diante de nova omissão administrativa, especialmente quando o ato anterior, ou seja, o indeferimento do CAR, encerrou a etapa procedimental então submetida ao controle judicial.

Também não se está diante de mero inconformismo com o resultado administrativo anterior. O apelante não pretende que o Tribunal reveja o mérito técnico do indeferimento de 13/01/2025, tampouco que substitua a Administração para validar o CAR. O que sustenta é a existência de nova mora, decorrente da ausência de apreciação da retificação apresentada em 14/04/2025.

A argumentação do Estado de Mato Grosso, no sentido de que a retificação seria mero desdobramento do mesmo procedimento administrativo, não é suficiente para caracterizar coisa julgada. Ainda que vinculada ao mesmo CAR, a omissão apontada como ato coator é outra: não mais a mora anterior, superada pela decisão administrativa de 13/01/2025, mas a alegada inércia posterior quanto à nova retificação.

De igual modo, a cautela de que o Poder Judiciário não deve atuar como gestor ordinário de filas administrativas diz respeito ao mérito da pretensão mandamental e aos limites do controle judicial da Administração, não à existência de coisa julgada. A verificação sobre eventual mora, prazo aplicável, justificativa administrativa, regularidade documental e configuração de direito líquido e certo deve ocorrer no exame de mérito, após regular processamento do feito.

A conclusão, portanto, acompanha o parecer ministerial. Há identidade de partes e semelhança do pedido imediato, mas não há identidade de causa de pedir. O presente mandado de segurança se funda em fato superveniente, consistente na alegada omissão administrativa quanto à retificação protocolada em 14/04/2025.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, para
afastar a coisa julgada reconhecida na sentença
,
cassando-a
, e determinar o
retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do mandado de segurança
, com apreciação da alegada mora administrativa decorrente da retificação do CAR n.o MT110257/2017 protocolada em 14/04/2025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026